Tribunal: TJSP
Processo: 2338926-06.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade da r. decisão agravada por vício de fundamentação.
EXECUÇÃO – Desconsideração da personalidade jurídica – Diante das alegações das partes e das provas constantes dos autos, restou comprovado que a parte agravante CN Comércio de Pneus Ltda é integrante do mesmo grupo econômico da parte executada Manos Importadora e Exportadora Ltda, porque: (a)

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade da r. decisão agravada por vício de fundamentação.
EXECUÇÃO – Desconsideração da personalidade jurídica – Diante das alegações das partes e das provas constantes dos autos, restou comprovado que a parte agravante CN Comércio de Pneus Ltda é integrante do mesmo grupo econômico da parte executada Manos Importadora e Exportadora Ltda, porque: (a) possuem o mesmo objeto social, qual seja, o comércio de atacadista de pneus e câmaras de ar (fls. 13 e 137 dos autos de origem); (b) seu quadro social é formado pelos mesmos sócios, Elissandro Callegaro Spohr e Nerci Luiz Schallenberger a quem caberá, isoladamente, que a administração das sociedades empresárias (fls. 17, 138 e 364 dos autos de origem); (c) em seu registro junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, foi indicado o mesmo endereço eletrônico para fins de comunicação: contabilidade@manospneus.com.br, bem como indicado como "Título do Estabelecimento" "Manos Pneus" (fls. 357 e 363 dos autos de origem); (d) já foi reconhecida a existência de grupo econômico perante os Juízos Federal do Estado do Espírito Santo e Trabalhista do Estado da Paraíba, sendo certo que, neste último caso, a própria parte agravante informou fazer parte do grupo "Manos Pneus" (fls. 375/386, 388/405, 406/424, 764/793 e 828/842 dos autos de origem) e (e) são patrocinadas pelo mesmo advogado - Manutenção da r. decisão agravada que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão de CN Comércio de Pneus Ltda no polo passivo da ação de execução.
Recurso desprovido.